Tribunal: TJMT
Processo: 1035660-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035660-68.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), RITA DE CACIA FAGUNDES MORAES - CPF: 208.881.981-91 (RECORRIDO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – CONDENAÇÃO DO MTPREV – RECURSO PELO ESTADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESE RECURSAL DESCONEXA – INCOERÊNCIA DO RECURSO – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e o excluir da lide e condenou o MTPREV, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto:

1)
RECONHECE-SE
a ilegitimidade passiva

do ESTADO DE MATO GROSSO, e por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo sem julgamento do mérito com relação a este, nos termos do artigo 485, VI, do CPC;

2)
JULGAM-SE PROCEDENTES
os pedidos para DETERMINAR que o requerido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA se abstenha de efetuar qualquer desconto a título de ressarcimento ao erário referente ao processo no 399734/2013, e CONDENÁ-LO a proceder a restituição dos valores descontados no benefício da autora a partir de 01/2019, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica desde a data da citação e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do efetivo desconto, respeitando o teto deste Juizado Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a Recorrida almeja fazer cessar os descontos mensais na pensão da parte autora, bem como a devolução dos valores já descontados”, bem como que “as alegações se resumem a tentar demonstrar que o procedimento administrativo tramitado no MT PREV ofendeu o princípio do contraditório e da ampla defesa”.

Argumentou que “a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição. O princípio da legalidade, sob o enfoque do Direito Público, segue o critério de subordinação à lei. O Administrador, somente, pode fazer o que a lei autorize ou determine”, razão pela qual entende que a determinação para restituição de valores pagos indevidamente, por erro, encontra-se no âmbito de atuação administrativa.

Requereu a provimento do recurso para reformar a sentença que condenou o MTPREV a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que houve reconhecimento de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso a seu pedido, de modo que não tem legitimidade para recorrer contra condenação do MTPREV.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Apenas o Estado de Mato Grosso recorreu, no entanto, a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva que arguiu em contestação, de modo que não tem interesse em recorrer, sendo vedada a adoção de comportamento contraditório.

O recurso não deve, pois, ser conhecido, seja por ausência de interesse recursal, seja porque não guarda correlação com a sentença prolatada, pois houve reconhecimento de ilegitimidade passiva, de modo que discute fatos alheios a sua legitimidade e responsabilidade.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021